Tribunal: TJES
Processo: 5019712-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2026-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019712-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: G. M. F.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS TEMAS 06, 1.234 E 1.161 DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do produto Canabidiol FarmaUSA 200 (200 mg/ml) a menor portador de Transtorno do Espectro Autista nível 1, Transtorno de Oposição Desafiante, Síndrome de Tourette e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, cujo tratamento não se encontra incorporado ao SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos cumulativos dos Temas 06, 1.234 e 1.161 do STF para a concessão de tutela de urgência para fornecimento de produto à base de canabidiol não incorporado ao SUS; e (ii) estabelecer o regime jurídico aplicável a produtos de Cannabis com autorização individual de importação pela ANVISA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O produto à base de canabidiol, dotado de finalidade terapêutica, submete-se ao mesmo regime jurídico dos medicamentos, sendo inaplicável distinção meramente regulatória para afastar os precedentes vinculantes do STF (Temas 06, 1.234 e 1.161).

4. A existência de autorização individual de importação expedida pela ANVISA afasta a incidência do Tema 500/STF, fixando a competência da Justiça Estadual, sem necessidade de inclusão da União no polo passivo.

5. A autorização de importação atrai a incidência cumulativa dos Temas 06, 1.234 e 1.161 do STF, sem que o Tema 1.161 afaste a exigência dos requisitos fixados pelos demais temas.

6. O agravado não comprova ilegalidade no ato de não incorporação do canabidiol ao SUS para o tratamento do TEA, que repousa em revisão sistemática formalmente documentada pelo PCDT do Comportamento Agressivo no TEA (Portaria Conjunta n.º 7/2022), dotado de presunção de legitimidade.

7. As evidências científicas apresentadas não atendem ao padrão exigido pelo STF (unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise concludentes), sendo consideradas preliminares e insuficientes segundo o PCDT de 2022 e a Nota Técnica NatJus n.º 377696 (Hospital Israelita Albert Einstein).

8. A Nota Técnica do NatJus, embora não vinculante, possui valor técnico e corrobora a ausência de evidências robustas, bem como a existência de alternativas terapêuticas no RENAME ainda não devidamente tentadas ou descartadas com o detalhamento exigido pelo STF.

10. A ausência de comprovação de todos os requisitos do Tema 06 obsta a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso provido. Tutela de urgência revogada. Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Castelo/ES (ID 81530387) que, nos autos do processo de nº 5001204-82.2025.8.08.0013, ajuizado por Guilherme Matavelli Fioresi, menor impúbere representado por sua genitora Rosa Helena Matavelli, deferiu tutela de urgência para determinar que o Estado forneça ao agravado o medicamento Canabidiol FarmaUSA 200 (200mg/ml), na quantidade de quatro frascos por mês, de forma contínua, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais (ID 17052660), o Estado agravante alega, preliminarmente, a incompetência da justiça estadual com fundamento na ilegitimidade passiva do ente público. No mérito, aduz que o canabidiol não possui registro como medicamento, sendo considerado “não incorporado”, o que importaria no ônus da parte autora de demonstrar a segurança e a eficácia do fármaco. Por fim, pugna pela observância da Resolução nº 2.113/2014 do CFM, ante a fragilidade de evidências científicas acerca dos benefícios e da segurança do produto. Com tais argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para sobrestar o cumprimento da obrigação de fornecer o referido medicamento; bem como, ao final, a reforma da decisão recorrida, para que seja integralmente indeferido o pedido liminar.

Inicialmente, reputo
prejudicado
o exame do
Agravo Interno
interposto contra a decisão que apreciou pedido de antecipação da tutela recursal, uma vez que os autos se encontram em plenas condições para imediato julgamento de mérito, tornando desnecessária a análise do referido recurso em separado, em respeito aos princípios da celeridade e da economia processuais. A este tempo, o pronunciamento unipessoal que gerou a interposição do agravo interno será substituído pela manifestação colegiada e definitiva desta Câmara, revelando a perda superveniente do interesse recursal no seu exame destacado.

Conforme narram os autos, o autor foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID 11: 6A02.0), Transtorno Opositivo-Desafiador – TOD (CID 11: 6C90), Síndrome de Tourette (CID 11: 8A05.0) e Transtorno da Atividade e Atenção (CID 10: F90.0) e, tendo em vista a ineficácia das terapias padronizadas no SUS para o seu quadro clínico, a imprescindibilidade do fármaco pleiteado para a manutenção de sua saúde e qualidade de vida, e a hipossuficiência de seu núcleo familiar para arcar com os custos do tratamento, ajuizou a presente ação de obrigação de fazer, visando ao fornecimento do medicamento Canabidiol FarmaUSA 200 (200mg/ml).

Acolhido o pedido de fornecimento do medicamento em sede de tutela de urgência (ID 81530387), a decisão recorrida fundamentou-se no preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo STF no julgamento do Tema nº 1.161, destacando, ainda, a manifesta urgência do pedido.

I . Da alegada Incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Primeiramente, antes de adentrar a análise do pleito liminar, cumpre enfrentar a preliminar aventada pelo Estado do Espírito Santo, que sustenta a incompetência absoluta desta Justiça Estadual para o processamento e julgamento da presente ação, argumentando, em suma, que o medicamento pleiteado, por não possuir registro definitivo junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), atrairia o interesse da União, o que demandaria a inclusão desta no polo passivo da lide e, por conseguinte, o deslocamento da competência para a Justiça Federal, nos termos do artigo 109, I, da Constituição da República. Invoca, para tanto, o precedente firmado no
Tema 500
do Supremo Tribunal Federal (RE 657.718/MG).

O produto
Canabidiol FarmaUSA 200 (200 mg/ml)
não se enquadra na hipótese do Tema 500/STF, que se restringe a produtos sem qualquer autorização sanitária ou registro no Brasil, uma vez que a existência do Cadastro ANVISA n.º 036687.7502224/2025, expedido com fundamento na RDC n.º 660/2022, atribui ao produto o
status
de substância derivada de Cannabis com
autorização individual de importação
(ID origem
78122716)
,
inserindo-o no regime jurídico dos Temas 06, 1.234 e 1.161 do STF.

Esse entendimento encontra amparo na diretriz recentemente fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, ao apreciar o AgInt no CC n.º 212.045/PB (Primeira Seção, julgado em 5/3/2026, DJEN 13/3/2026), firmou que
"os entendimentos recentes do Supremo Tribunal Federal têm assentado que os produtos de Cannabis com autorização sanitária ou registro se submetem, para fins de fornecimento judicial, às teses dos Temas 6, 1.161 e 1.234/STF e o Tema 500/STF aplica-se apenas a produtos sem registro e sem autorização sanitária no Brasil."
Transcrevo a ementa :

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE PRODUTO DE CANNABIS. APLICAÇÃO DOS TEMAS 6, 1.161 e 1.234 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo interno interposto pela União da decisão que, em conflito negativo de competência entre juízo estadual e juízo federal, havia fixado a competência da Justiça Federal para processar ação de fornecimento de produto de Cannabis para tratamento de doença grave.

2. A questão em discussão consiste em saber se, para fins de definição da competência jurisdicional nas ações de fornecimento de produtos de Cannabis, a autorização sanitária concedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) pode ser equiparada ao registro, atraindo a aplicação dos Temas 6, 1.161 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal (STF), ou se tais produtos devem ser enquadrados como não registrados e submetidos ao Tema 500/STF, com a consequente necessidade de inclusão da União no polo passivo.

3. O ordenamento jurídico atual admite, para substâncias derivadas de Cannabis, diferentes enquadramentos: (i) produtos proibidos; (ii) substâncias ou produtos com autorização de importação individual; (iii) produtos com autorização sanitária para fabricação, importação e comercialização no País; e (iv) medicamentos registrados.

4. Os entendimentos recentes do Supremo Tribunal Federal têm assentado que os produtos de Cannabis com autorização sanitária ou registro se submetem, para fins de fornecimento judicial, às teses dos Temas 6, 1.161 e 1.234/STF e o Tema 500/STF aplica-se apenas a produtos sem registro e sem autorização sanitária no Brasil.

5. A partir dessas premissas, esta é a diretriz fixada: (i) medicamento à base de Cannabis, registrado na Anvisa, quer incorporado ou não ao Sistema Único de Saúde (SUS) - aplicação do Tema 1.234/STF e do Tema 6/STF -; (ii) produtos de Cannabis que não possuem autorização sanitária ou registro - aplicação do Tema 500/STF e do Tema 6/STF;
(iii) produtos de Cannabis com autorização sanitária ou registro - aplicação do Tema 1.234/STF e do Tema 6/STF ou Tema 1.161/STF
; e (iv) terapias e tratamentos médicos diversos - aplicação do Tema 793/STF.

6.
No caso concreto, o objeto da ação é o fornecimento de produto de Cannabis (canabidiol - Pure CBD Isolado), cuja comercialização para fins medicinais é regulada pela Anvisa, caracterizando-se como produto com autorização sanitária
.

7. Agravo interno a que se
dá provimento para conhecer do conflito de competência e declarar competente o Juízo estadual
. (AgInt no CC n. 212.045/PB, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 5/3/2026, DJEN de 13/3/2026)

Inclusive em voto proferido no julgamento dos Embargos de Declaração do RE 1.165.959 (Tema 1161), o Ministro Relator Alexandre de Moraes foi taxativo ao afastar a aplicação do Tema 500 no Leading Case e, por conseguinte, a necessidade de incluir a União no polo passivo das ações em que se pleiteia o fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada, senão vejamos trechos do voto:

“
(...). 11. Como relatado, pela tese fixada no julgamento do recurso extraordinário n. 657.718/MG, sob a sistemática da repercussão geral, a ausência de registro na Anvisa impede, como regra, o fornecimento de medicamento por decisão judicial, excepcionada a situação de mora da agência reguladora quando comprovada a eficácia e segurança do fármaco, preenchidos os demais requisitos ali fixados.

Na espécie, a situação é diversa daquela tratada no leading case,
pois ali não se abordou a situação de autorização individual concedida pelo Estado para importação de fármaco não registrado
.

(...)

A tese fixada no acórdão do paradigmático RE n.
657.718/MG - especificamente quanto a não caber ao Estado fornecer
medicamentos não registrados na Anvisa
– não abrange as hipóteses de dispensa de registro ou de fornecimento de fármacos autorizados, fiscalizados e regulamentados pela agência.
(...)”. Destacado.

Inexiste, portanto, obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo. Ademais, o custo anual do tratamento, ao que se extrai dos autos originários, não ultrapassa o limite de 210 salários-mínimos fixado no acordo interfederativo do Tema 1.234.

Portanto, a competência da Justiça Estadual está corretamente fixada.

Volvendo à análise do pleito liminar, cinge-se a controvérsia à delimitação da obrigatoriedade de o Estado fornecer produto não incorporado aos protocolos clínicos do SUS.

De plano, assevero que o Egrégio Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos
Temas 06 e 1234 da Repercussão Geral
, estabeleceu requisitos cumulativos e de observância obrigatória para a concessão judicial de tais fármacos.

O Tema 1234/STF estabeleceu, como premissa para a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS, a análise judicial do ato administrativo de indeferimento do medicamento pelo SUS. Vejamos:

“(...)
IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente
analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa
, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade,
o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal,
na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado
restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário
, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado,
é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS
. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. (...)”.

Já as teses fixadas no Tema 06/STF, estabelecem, com mais profundida, todos os critérios que devem ser preenchidos para a concessão, a qual é excepcional, do medicamento não incorporado ao SUS. Vejamos:

Tese de julgamento:

“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:
(a) negativa de fornecimento do
medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral; (b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação
, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas
; (d)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise
; (e)
imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado
; e (f)
incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento
.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a)
analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo
; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”. Grifei.

Como já prefalado, aplica-se ainda, tratando-se de medicamento sem registro na Anvisa, mas com a sua importação autorizada pela agência o
Tema Vinculante nº 1.161/STF
, que preconiza:
“
Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”
.

Incumbe à parte autora, portanto, o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, o
preenchimento de todos os critérios
, notadamente a incapacidade de o SUS fornecer uma alternativa terapêutica eficaz.

Tal ônus probatório se torna ainda mais gravoso quando confrontado com a presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos.

Na hipótese, a tentativa do agravado, e a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, de afastar a aplicação dos Temas 06 e 1.234 do STF ao presente caso não se sustenta, por ignorar a
ratio decidendi
dos precedentes vinculantes e a finalidade terapêutica da substância ora pretendida.

A distinção regulatória entre "medicamento" e "produto derivado de Cannabis", embora existente no plano da ANVISA, é juridicamente irrelevante para fins de definição do regime de fornecimento judicial. O Ministro Edson Fachin, na
Rcl 83.531/STF
, foi expresso ao afirmar que "
essa categoria equipara seu tratamento regulatório aos medicamentos, entendo cabível a aplicação dos Temas 6 e 1234 tanto para produtos registrados como medicamento quanto para os produtos de cannabis com autorização sanitária.";
e
no mesmo sentido, o
Ministro Gilmar Mendes, no RE 1.561.882 (6/10/2025)
, esquadrinhou o tema afirmando
“
Se o pleito versar sobre
produto a base de Canabis
autorizado pela ANVISA para importação, fabricação e comercialização no Brasil, estando o produto incorporado ou não ao SUS, caberá observar as teses fixadas nos
temas 6
, 793 e 1234.”

O regime jurídico aplicável é, portanto, cumulativo e não alternativo, como assentou o Ministério Público do Espírito Santo em seu parecer de 1º Grau nos autos origem,
o Tema 1.161 não substitui os Temas 06 e 1.234, mas agrega o requisito específico da autorização de importação como condição de possibilidade do fornecimento excepcional
, sem dispensar o preenchimento dos demais pressupostos estabelecidos pelos Temas 06 e 1.234, incluindo, notadamente, a comprovação de eficácia por evidências científicas de alto nível e a demonstração de ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC.

A condição de entrada do Tema 1.161 está satisfeita, observando-se que o Cadastro ANVISA n.º 036687.7502224/2025, emitido com fundamento na RDC n.º 660/2022, autoriza nominalmente o paciente G. M. F. a importar o produto FarmaUSA CBD, com validade até 14 de janeiro de 2027. Invoices da Urbanbox, Inc. comprovam que as importações efetivamente ocorreram nos meses de janeiro, março e abril de 2025, demonstrando a regularidade do processo importatório.

Passo a análise dos requisitos do Tema 06. No caso em tela, o não fornecimento do canabidiol pelo SUS decorreu da decisão da Secretaria Estadual de Saúde (ID 72374859), que indeferiu a solicitação realizada, por entender que o produto solicitado não possui registro na ANVISA como medicamento e que a legislação atual define que compete ao Estado do Espírito Santo o atendimento dos medicamentos pertencentes ao Componente Especializado de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde.

A negativa da autoridade coatora, ao invocar a ausência do fármaco nas listas oficiais e no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), nada mais faz do que aplicar, na ponta do sistema, a diretriz estabelecida em âmbito federal pelo Ministério da Saúde, após deliberação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC).

O 1º pressuposto está superado. Contudo, ainda que superado, a pretensão não supera os demais requisitos cumulativos, conforme se demonstrará.

* Requisito (b) — Ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC

O motivo pelo qual o canabidiol não integra tais listas para a indicação terapêutica do Transtorno do Espectro Autista (TEA) foi precisamente a conclusão técnica exarada no respectivo “
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)”
, aprovado pela Portaria Conjunta nº 7/2022. O referido documento, após revisão sistemática da literatura, concluiu que
os estudos sobre o canabidiol são ainda “
preliminares”
e “
apresentam limitações inerentes ao seu desenho que não permitem preconizar o uso de canabidiol no tratamento do comportamento agressivo no TEA
”
.

Para além do TEA, os autos demonstram que o menor é portador de transtorno de oposição desafiante (CID 11: 6090), síndrome de Tourette (CID 11: 8105.0) e distúrbio de atividade e atenção (CID 10 F90.0).

Contudo, mesmo neste cenário, a pretensão do requerente ainda não encontra amparo. Conforme se observa, o único canabidiol aprovado pela ANVISA é o Metavyl, cuja indicação se dá para o tratamento de pacientes com espasticidade moderada a grave devido à esclerose múltipla.

Esta constatação reforça a coerência e a natureza eminentemente técnica da decisão administrativa que se pautou pela ausência de evidências científicas robustas para a incorporação da substância no âmbito do SUS.

Não obstante, referida conclusão técnica, emanada da autoridade sanitária competente, confere ao ato de não incorporação uma
presunção de legitimidade
, demonstrando que a decisão não foi arbitrária, mas sim fruto de uma avaliação que, no entendimento do gestor, ainda não oferece o grau de certeza necessário para a inclusão da tecnologia no sistema universal de saúde, e para demonstrar a ilegalidade do ato de não incorporação – que é um dos requisitos cumulativos a serem cumpridos por força do Tema 06 do STF –, deve o requerente, a meu ver, por meio de prova, evidenciar a existência de vício no ato administrativo ou a sua inaplicabilidade ao seu caso concreto.

A discordância clínica do médico assistente com a conclusão administrativa não configura ilegalidade do ato para fins dos Temas 06 e 1.234. Provar a ilegalidade do ato de não incorporação significa demonstrar vício de legalidade, formal ou material, e não mera discordância científica com a conclusão da Administração — o que ainda não foi feito.

* Requisito (c) — Impossibilidade de substituição por alternativa do SUS.

O laudo do Dr. Thiago Gusmão elenca nove fármacos utilizados pelo paciente sem êxito terapêutico. Contudo, o documento não descreve, com o detalhamento necessário, a dose utilizada, o período de uso, os ajustes posológicos realizados e o motivo específico de insucesso de cada fármaco, de modo a permitir a verificação efetiva do esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.

A
Nota Técnica NatJus n.º 377696, elaborada pelo Hospital Israelita Albert Einstein
(ID
77749517)
, aponta que ainda não foram esgotadas as opções do RENAME, indicando dentre outras: valproato de sódio, olanzapina, clorpromazina, quetiapina, clozapina, prometazina, carbamazepina, clonazepam, biperideno, haloperidol, fluoxetina, amitriptilina e diazepam.

Não se exige o esgotamento de toda e qualquer opção terapêutica teoricamente disponível. Exige-se, porém, que o laudo médico justifique com suficiência a impossibilidade de substituição, especialmente considerando a
amplitude do rol de fármacos disponíveis no SUS
, ainda não tentados ou descartados com o detalhamento técnico adequado, exigência que os documentos juntados, embora clinicamente relevantes, não cumprem com a suficiência necessária para a cognição sumária da tutela de urgência.

* Requisito (d) — Comprovação de eficácia por evidências científicas de alto nível

O Tema 06 do STF exige, de forma expressa e restritiva, que a eficácia e a segurança do fármaco sejam comprovadas "
necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise."

A Nota Técnica NatJus n.º 377696 é categórica ao registrar que as evidências sobre canabidiol no TEA são "preliminares", que os ensaios clínicos randomizados existentes apresentam resultados "inconsistentes entre os ensaios" e que "a falta material de ensaios clínicos randomizados comparáveis deixa a adequação do CBD como tratamento farmacológico para distúrbios do desenvolvimento neurológico em grande parte indeterminada." O PCDT de 2022 do Ministério da Saúde alcança a mesma conclusão.

Os laudos médicos e os artigos científicos juntados (por mais relevantes que sejam no plano clínico individual) não atendem, por ora, ao padrão exigido pela Suprema Corte. Lado outro, a melhora clínica individual documentada pelo Dr. Thiago Gusmão após o início do uso em janeiro de 2025 poderá ser, posteriormente sopesada pelo juízo a quo para aferição do cumprimento deste requisito em específico.

Por ora, entendo que o conjunto probatório não evidencia o preenchimento dos requisitos elencados pelo STF para justificar a dispensação excepcional do produto ou medicamento requerido e a destinação de verba pública, não restando comprovada a probabilidade do direito invocado a me permitir manter a decisão agravada.

Em situações semelhantes, o TJSP, o TJRS e o TJMG já decidiram:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. CANABIDIOL (CBD) MANTECORP. REQUISITOS DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Município contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento "CBD (Extrato de Cannabis sativa) Mantecorp" ao agravado, sob pena de bloqueio de verbas públicas. O agravante sustenta que o fármaco não integra as listas oficiais do SUS, que sua Câmara Técnica de Saúde não recomenda seu uso para a patologia do agravado e que há necessidade de dilação probatória para verificar a real necessidade do medicamento e a existência de alternativas terapêuticas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município possui responsabilidade pelo fornecimento do medicamento solicitado, considerando a solidariedade dos entes federativos no dever de garantir o direito à saúde; (ii) verificar se o agravado preenche os requisitos estabelecidos pelo STF para a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR Preliminar 3. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS é solidária entre União, Estados e Municípios, podendo qualquer um deles figurar no polo passivo da demanda, conforme fixado pelo STF no Tema 793 (RE 855.178/SE). Mérito 4. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS deve atender cumulativamente aos requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF, incluindo a demonstração da imprescindibilidade clínica, a inexistência de substituto terapêutico incorporado e a comprovação de eficácia e segurança à luz da medicina baseada em evidências. 5. No caso concreto, o medicamento CBD (Extrato de Cannabis sativa) Mantecorp não está incorporado ao SUS, e a negativa de fornecimento pelo ente público foi fundamentada n a ausência de recomendação pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e na inexistência de evidências científicas de alto nível que justifiquem seu uso para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA). 6. O agravado não demonstrou a ilegalidade do ato administrativo que negou o fornecimento do medicamento, tampouco a existência de ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises que comprovem sua eficácia e segurança, conforme exigido pelo STF. 7. Diante da ausência de comprovação dos requisitos exigidos, não há probabilidade do direito que justifique a manutenção da tutela de urgência concedida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso provido. Tese de julgamento: 1. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1234 do STF. 2. A negativa de fornecimento de medicamento pelo ente público, quando fundamentada na ausência de recomendação científica e na inexistência de evidências de alto nível sobre sua eficácia e segurança, não configura ilegalidade passível de revisão pelo Poder Judiciário. 3. A tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS exige a demonstração da probabilidade do direito, sendo insuficiente a mera prescrição médica desacompanhada de comprovação científica adequada. (...). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.455959-7/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2025, publicação da súmula em 13/03/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. PROCEDIMENTO COMUM. FORNECIMENTO DE FÁRMACO. DIREITO À SAÚDE. TEMAS Nº 6 E 1.234, AMBOS DO STF.
Procedência desatada na origem em ordem a determinar o
fornecimento do fármaco nominado "Canabidiol CBD Prati-Donaduzzi 20mg/ml, ou equivalente,
observados os princípios ativos e as substâncias pleiteadas", conforme prescrição médica. Apelo dos entes estatal e municipal. Reexame necessário que se tem por interposto à força da Súmula 490 do STJ ante o caráter ilíquido da condenação. 1.
Fármaco não incorporado no SUS, com registro ou autorização sanitária para importação pela ANVISA. Temas nº 6 e 1.234, ambos do STF.
Competência da Justiça Federal descortinada somente quanto o valor do tratamento anual do fármaco for igual ou superior a 210 salários-mínimos, na forma do art. 292 do CPC. Modulação dos efeitos da decisão. Aplicação apenas às demandas ajuizadas após a publicação do julgamento. Competência da Justiça Estadual preservada, reconhecida a impossibilidade de suscitação de conflito negativo de competência para processos anteriores.
2. Requisitos para o fornecimento de medicamentos estabelecidos por meio das Súmulas Vinculantes 60 e 61, do Supremo Tribunal Federal, e respectivos Temas nº 1234 e 6, julgados sob a sistemática da Repercussão Geral, de observância imperativa, na forma do art. 927, II e III do CPC.

Impossibilidade do Poder Judiciário "fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação". Indispensável o preenchimento cumulativo dos requisitos delineados nas teses firmadas pelo STF ao tempo dos julgamentos dos Temas nº 6 e 1.234, consoante Súmula Vinculante nº 61, cujo ônus probatório incumbe à parte autora da ação.
3. Necessidade, para mais, de se aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), além da análise quanto à eventual ilegalidade ou ausência de pedido de incorporação pela Conitec e comprovação científica, à luz da medicina baseada em evidências, acerca da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do medicamento para o tratamento da autora, na forma definida pelo Pretório Excelso no julgamento dos precedentes vinculantes. 4. Anulação da sentença que se impõe. Recursos voluntários e oficial prejudicados. (TJSP; Apelação Cível 1011366-89.2024.8.26.0224; Relator (a):Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos -2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/01/2025; Data de Registro: 31/01/2025).

Ementa: A
GRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. TEMA 1234 DO STF. NOVOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS. FALTA DE PROVAS. DECISÃO DE ORIGEM MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
.(Recurso de Medida Cautelar, Nº 50112804720248219000, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Antônio Coitinho, Julgado em: 27-02-2025).

A decisão de primeiro grau, ao deferir a tutela de urgência apoiando-se unicamente nos laudos médicos e na autorização de importação pela ANVISA, contrariou a vedação expressa da SV 61, deixando de realizar a análise obrigatória dos requisitos do Tema 06/STF.

Ante o exposto,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento para revogar a tutela de urgência deferida nos autos de origem. Julgo
prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

VISTA

Trata-se de agravo de instrumento
interpost
o
p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão do id 81530387 da origem que deferiu a tutela de urgência para determinar ao Estado do Espírito Santo o fornecimento do medicamento Canabidiol FarmaUSA 200 (200mg/ml), na quantidade de quatro frascos por mês, de forma contínua, conforme prescrição médica, enquanto perdurar a necessidade clínica atestada por profissional habilitado.

A eminente Relatora deu provimento ao recurso para revogar a tutela de urgência, sob o fundamento de que não foi comprovada a ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC, a impossibilidade de substituição por alternativa do SUS ou mesmo a eficácia por evidências científicas de alto nível.

Com a devida vênia,
divirjo
do respeitável voto proferido pela eminente Relatora, por entender que restaram comprovados os requisitos exigidos pelo STF no Tema da Repercussão Geral nº 6 e nº 1.234.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema da Repercussão Geral nº 1.234 (RE nº 1.366.243), definiu que é possível a concessão de medicamento não incorporado ao SUS, mediante a observância de alguns requisitos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. [...]

I. COMPETÊNCIA
[...]
4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.

4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

V. [...] (RE: 1366243 SC, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 16/09/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024).

O STF, ainda, no Tema a Repercussão Geral nº 6 (RE nº 566.471), que teve julgamento conjunto com o acima aludido recurso, definiu os seguintes requisitos a serem observados para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS:

Direito Constitucional. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Dever do estado de fornecer medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde a quem não possua condições financeiras de comprá-lo. Desprovimento. Fixação de tese de julgamento. [...]

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de julgamento:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2.
É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação
: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado;

e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Atos normativos citados: Constituição Federal, arts. 2º, 5º, 6º, 196 e 198, §§ 1º e 2º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e e 19-R; Decreto nº 7.646/2011. Jurisprudência citada: STA 175 (2010), Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 657.718 (2020), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso; RE 855.178 ED (2020), Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin; RE 1.165.959 (2021), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes. RE 1.366.243 (2024), Rel. Min. Gilmar Mendes. (RE 566471, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-11-2024)

Por ocasião dos referidos julgamentos, foram editadas as Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 pelo STF:

Súmula vinculante nº 60 – O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).

Súmula vinculante n° 61 - A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).

Na hipótese, o que diz respeito a “
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação
”, entendo, em cognição sumária própria desta via processual, que preenchido o requisito, eis que o produto canabidiol não foi avaliado pela Comissão Nacional de Avaliação de Tecnologias no SUS (Conitec) para o tratamento de transtorno do aspecto de autista, mas sim no tratamento de crianças e adolescentes com epilepsia refratária a medicamentos antiepilépticos, conforme Portaria SCTIE/MS nº 25/2021
1
. Daí exsurge, em análise perfunctória, a ausência de pedido de incorporação.

Em relação a “
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas
”, no laudo do id 72374869 da origem o uso de ESC e risperidona.

Consta ainda do laudo do id 72374863 da origem o neurologista Dr. Thiago Gusmão declara que o agravado faz uso dos medicamentos risperidona, aristab, imipramina, sertralilna, ritalina, venvanse, neuleptil, depakote e atentah, sendo que atualmente usa canabidiol. No referido laudo, consta que “
O paciente iniciou a utilização do medicamento no mês de janeiro de 2025 e já pode ser observada uma melhoria acentuada no seu quadro clínico, apresentando evolução no comportamento, com redução drástica nos episódios de crise, melhoria na comunicação vergal e na internação social
”.

O laudo reforça ainda a necessidade de continuidade do tratamento sob pena de “
retrocesso nas conquistas terapêuticas, incluindo aumento na frequência e intensidade das crises comportamentais, agravamento dos sintomas de ansiedade,
regressão nas habilidades de comunicação e interação social e comprometimento do funcionamento global do paciente, com impacto direto na sua qualidade de vida e bem-estar social
”.

Tal documento é apto a demonstrar, em cognição sumária, a impossibilidade de substituição por outro medicamento constante da lista do SUS, haja vista a gama de medicamentos já utilizados pelo agravado.

Entendo que neste momento processual, não é necessário indicar a dose utilizada, o período de uso, os ajustes posológicos realizados e o motivo específico de insucesso de cada fármaco, de modo a permitir a verificação efetiva do esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.

Também comprovada “
à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise
”, a exemplo dos estudos citados no agravo interno do id 17899038, de instituições renomadas, a exemplo da UnB, além de instituições internacionais.

Não vislumbro, em análise perfunctória, a plausibilidade nas razões recursais apresentadas pela agravante.

Há, por outro lado, o risco de dano irreversível à saúde do menor, que apresenta diversas limitações em virtude do transtorno que o acomete, o que justifica a manutenção da decisão que garantiu o fornecimento do medicamento, conforme a prescrição médica carreada aos autos.

Por derradeiro, não há o perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que provisória e revogável a qualquer tempo e, ainda, passível de indenização por suas consequências.

Destarte, peço vênia a eminente Relatora para dela divergir, a fim de
negar

provimento
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão recorrida
.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

1
Cf. consta do Parecer Técnico NAT-JUS nº 0308/2025/RJ, disponível em https://www.tjrj.jus.br/documents/d/guest/parecer-0308-2025.